Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733559-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória movida por CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, negou pedido de antecipação da tutela de urgência, que pretendia a suspensão do pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel e das cláusulas de juros e correções, assim como a vedação de sua constituição em mora, até julgamento final da lide. A agravante reitera os argumentos fáticos e de direito delineados na peça inicial. Em síntese, relata a aquisição de imóvel, objeto de licitação da TERRACAP, garantido com alienação fiduciária no ano de 2012, mediante entrada e financiamento do saldo devedor pactuado pelo Sistema de Amortização Constante – SAC. A despeito do saldo devedor inicial inferior a um milhão de reais, já teria efetuado o pagamento de prestações no total aproximado de dois milhões e quinhentos mil reais, restando o pagamento de cerca de um milhão e quinhentos mil reais, de modo a resultar na soma de quase quatro milhões de reais. Questiona os juros e fatores de correção incidentes no financiamento, alegando impossibilidade de adimplemento do contrato diante da disparidade na alta do preço das prestações, situação essa que foi agravada pelo decréscimo de seu faturamento em decorrência da crise desencadeada pela pandemia da covid-19. Aponta incidência da legislação consumerista – CDC, com a possibilidade de modificação e nulidade das cláusulas contratuais, e pugna pela inversão do ônus da prova para que a agravada “apresente todos os demonstrativos de operações financeiras entre as partes durante todo período para aferir provável constatação de pagamentos a maior e cobranças abusivas”. Colaciona precedentes que apontam a redução do saldo devedor como característica primordial dos sistemas de amortização de financiamentos imobiliários. Nesse aspecto, pondera que in casu o sistema de amortização foi incapaz de permitir a redução do saldo devedor e, nessa esteira, sustenta estar quitado o débito, defendendo a restituição do que teria sido pago a maior. Alternativamente, aponta a possibilidade de rescisão do contrato em face da impossibilidade do seu cumprimento. Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do comprometimento de sua atividade empresarial – com restrição do fluxo de caixa e consequente prenúncio de sofrer medidas restritivas e cadastrais –, residindo a probabilidade do direito nas prestações abusivas que redundam no enriquecimento da Agravada, que estaria recebendo quase três vezes a mais o valor do imóvel financiado. Requer, sem sede liminar, a concessão da tutela antecipada de urgência para impedir a sua constituição em mora e para obstar restrições ao seu nome em instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final de mérito da lide. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja confirmada a tutela provisória de urgência e para que seja declarada a quitação do contrato, com condenação da Agravada aos ônus da sucumbência. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na inicial, a agravante postula a declaração de quitação do contrato de compra e venda de imóvel ou, alternativamente, a rescisão contratual. Requer in limine litis e inaudita altera pars sejam obstadas, até a decisão final de mérito da lide, a sua constituição em mora e eventuais restrições ao seu nome em instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito. Depreende-se ainda, à luz do art. 322, § 2o, do CPC, a reiteração do pedido liminar para que também sejam suspensas as cláusulas contratuais que fixam juros e correções, e suspensos os pagamentos das prestações. Inicialmente, assinalo a natureza administrativa do contrato estabelecido entre as partes e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC, razão pela qual o recurso não pode ser apreciado sob a sua ótica. Aliás, a inversão do ônus da prova defendida nas razões recursais não foi objeto do pedido liminar da inicial, escapando ao exame deste agravo de instrumento. Quanto aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pode ser vislumbrado, a princípio, pelo alto valor alcançado pelas prestações que permite, em análise perfunctória, representar encargo financeiro que impeça a agravante de honrar com as prestações no decorrer do trâmite processual, de modo a resultar em possível inserção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. De fato, iniciados os pagamentos das prestações em 25/04/2010 no valor de R$ 6.380,49 (seis mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), a prestação se encontra, na data de 25/07/2022, no valor de R$ 18.625,54 (dezoito mil, seiscentos e vinte e cindo reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, além de sobrelevar que o contrato vem sendo adimplido sem objeções pela agravante por cerca de dez anos (do total de 240 prestações, já foram adimplidas 131), impõe-se reconhecer não ser possível aferir de plano se a alta das prestações é abusiva e se tem origem exclusiva nos índices adotados ou na correção de sua aplicação. De out/2010 até fev/2018, os pagamentos vinham sendo efetuados com aceitada regularidade. Nesse período, verifica-se que houve aumento do valor de amortização mensal do capital, acompanhado do aumento do valor cobrado a título de juros, do valor das prestações e do valor do saldo devedor. Em jun/2021, foi retomado o pagamento das prestações de 2018. Não há dados sobre prestações relativas ao ano de 2020, talvez em razão de alguma determinação motivada na crise desencadeada pela pandemia. Em abr/2021, houve refinanciamento do débito, verificando-se padrão de desenvolvimento dos valores similar ao anterior (IDs 39992206/39992208). Embora o contrato de compra e venda celebrado entre o ora agravante e os adquirentes primários do imóvel em face da Terracap disponha sobre aplicação do Sistema de Amortização Constante – SAC (ID 39992191 – pág. 2, até ID 39992200 – pág. 1), nota-se que o contrato originário celebrado entre os adquirentes primários com a Terracap, assim como os demonstrativos de cálculo do saldo devedor, adota o financiamento pelo sistema Price de amortização (ID 39992200 – pág. 2, até ID 39992208). Nesse contexto, ressalto que o emprego de qualquer dos referidos sistemas de amortização de financiamento imobiliário, por si só, não é ilegal. Apenas a apuração pericial é capaz de apontar eventual desvirtuamento dos respectivos cálculos e pagamento a maior. Não bastasse isso, o contrato administrativo de compra e venda de imóvel resultante de procedimento de licitação, promovido por empresa pública, é regido pela Lei 8.666/93, cujo art. 78, I e II, c/c art. 79, I, confere à Administração, porém não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais. No mais, a suspensão vindicada não é compatível, em regra, com o procedimento diferenciado previsto em lei específica para a alienação fiduciária de bem imóvel (Lei 9.514/97). Com essa compreensão, confira-se, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ACORDADAS. NÃO CABIMENTO. LEI N. 9.514/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. REFORMA DA DECISAO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, contra decisão em que se deferiu a tutela antecipada requerida pela autora, para suspender o pagamento das prestações relativas ao contrato firmado com a agravante. 2. Não se tratando o caso de demanda envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, na qual a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admitem a suspensão do pagamento das prestações, como consequência ao pedido de rescisão, mas sim de contrato definitivo de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia, com escritura pública lavrada, devem ser observados os termos do contrato e da legislação de regência, em especial a Lei no 9.514/97, não sendo, portanto, cabível a liminar deferida. 3. Isso porque, uma vez vencida a dívida e não paga, será o devedor constituído em mora, deflagrando-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97, que levará à consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, para a quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor-fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei. 4. Dentro desse contexto, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, não se admitindo, por isso, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda ab initio o pagamento das parcelas contratadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1046281, 07070532920178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. INCIDENCIA DAS LEIS 8.666/93 E 9.514/97. INADIMPLENCIA DOS ADQUIRENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO 1. A compra de imóvel urbano com alienação fiduciária firmada com a Terracap, por meio de licitação pública, submete-se ao regramento estabelecido pela Lei n. 8.666/93, pela Lei n. 9.514/97 e pelo Edital licitatório n. 05/2014. 2. O artigo 79 da Lei 8.666/93 estabelece que a rescisão contratual pode ocorrer por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração e,pela via judicial, nos termos da legislação. 3. A Lei n. 9.514/1997 não prevê a possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel, mas, estabelece o procedimento para fins de consolidação da posse plena em favor do credor, com a possibilidade de venda do imóvel em leilão, na hipótese de mora do fiduciante (art. 26 e seguintes). 4. O pedido de suspensão das obrigações contratuais não encontra respaldo legal, e o fato de se tratar de bem imóvel adquirido mediante licitação pública, impõe observância às normas de regência, notadamente por se tratar de contratação com ente público. 5. Após o encerramento da instrução probatória, o juiz da causa apreciará o direito envolvido, apuração da culpa e as penalidades aplicáveis em razão da inadimplência. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1604338, 07143337520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. TERRACAP. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de rescisão contratual, que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré suspendesse a cobrança das prestações vincendas oriundas da compra e venda do imóvel, da inicial até decisão final, bem como impediu a inclusão do nome dos adquirentes nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas obrigações. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que fosse mantido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, propiciando o restabelecimento da cobrança das parcelas e de todos os demais efeitos advindos desse restabelecimento. 2. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 1/2015 da Terracap. 2.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/97. 2.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 2.3. A Lei no 9.514/97 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. 2.4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. 2.5. A propósito a jurisprudência desta Corte tem sido neste sentido: "[...] 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes. [...]" (07076156720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019). 3. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas as possibilidades de distrato e as normas que o condicionam. 3.1. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência deferida na origem. 3.2. Desse modo, deve ser mantida a cobrança das prestações do imóvel e das condições contratuais daí decorrentes. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1433042, 07064325620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a probabilidade do direito vindicado não se revela prima facie, restando inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e/ou a incidência dos juros e índices de correção pactuados, nem para determinar a abstenção da inclusão do nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator